Tribunal: TJDFT
Processo: 0025201-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 111 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 78, § 2o, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NORMA QUE NÃO É AUTOAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Reapreciação da apelação e do recurso adesivo interpostos contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação, cuja pretensão era compensar créditos de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se: (i) a apelante tem direito de compensar débito de natureza tributária com crédito materializado em precatório de natureza alimentar; (ii) os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional no 30/2000, institui regime especial de parcelamento de precatórios, do qual o § 2o deriva, ao prever o poder liberatório das parcelas inadimplidas para quitação de tributos.
4. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 78, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2.356/DF e 2.362/DF, fundamento do regime de parcelamento, cuja decisão repercutiu no julgamento do Recurso Extraordinário no 970.343/PR (Tema de Repercussão Geral no 111), considerado prejudicado por perda de objeto.
5. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 111 reconhece a inconstitucionalidade do regime do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ressalvando os parcelamentos realizados até a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.356/DF em 25.11.2010, sem alcançar compensações tributárias nem firmar tese sobre a autoaplicabilidade do § 2o.
6. A compensação de créditos tributários exige previsão legal específica, conforme art. 170 do Código Tributário Nacional.
7. A Lei Complementar Distrital no 52/1997 não regulamenta o art. 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por ser anterior à Emenda Constitucional no 30/2000, além de não atender aos requisitos legais aplicáveis, especialmente no tocante à limitação temporal do crédito.
8. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com fundamento na equidade sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 devem corresponder a pelo menos um por cento (1%) do valor atribuído à causa, salvo demonstração que o valor fixado é adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida.

Teses de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias pelo Supremo Tribunal Federal, compromete a validade de seu § 2o, o que afasta a possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios fundada nesse dispositivo. 2. A compensação de créditos tributários depende de expressa previsão legal, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional. 3. Lei distrital anterior à Emenda Constitucional no 30/2000 não se presta à regulamentação do art. 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nem autoriza compensação fora dos critérios por ela fixado. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com fundamento na equidade sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 devem corresponder a pelo menos um por cento (1%) do valor atribuído à causa, salvo demonstração que o valor fixado é adequado".

Dispositivos relevantes: ADCT, art. 78, § 2o; CTN, art. 170; CPC/1973, art. 20, §4o.
Jurisprudência Relevante: Tema 111/STF; ADI 2.356 e ADI 2.362; STJ, EDcl nos EREsp 1.381.818, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 17.9.2024; EREsp no 1.652.847, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 23.4.2025.